Tribunal: STF
Processo: ARE 1376494
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em julgamento assim ementado (e-STJ, eDoc. 81, fl. 10):



    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OPERAÇÃO MENDACIUS. VEÍCULO APREENDIDO EM PODER DE RÉ CUNHADA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA REAL PROPRIEDADE DO BEM. POSSE DO BEM NÃO COMPROVADA. PROPRIEDADE REGISTRAL. INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAR A PROPRIEDADE DE FATO. 



    1. As medidas assecuratórias reguladas no CPP, onde se compreendem o sequestro, o arresto e a hipoteca legal, são providências cautelares de natureza processual, decretadas com o intuito de assegurar a eficácia de futura decisão judicial, tanto quanto à reparação do dano decorrente do delito, quanto à efetiva execução da pena a ser imposta e seus efeitos.



    2. Não restou provado que o veículo, apreendido na esfera de disponibilidade da ré, cunhada do proprietário registral, de fato pertenceria a este.



    3. Condição de proprietário de fato do veículo não comprovada.



    4. Apelação desprovida”. 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a repercussão geral da matéria, o prequestionamento do tema e sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXII, LIV e LV, da CF/88. 



    Em suas razões, alega, em síntese, que, o v. acordão recorrido – sem qualquer fundamentação racional ou mesmo dotado de lógica jurídica, manteve a apreensão do veículo do RECORRENTE. (…). Não há constatação sequer de que se trata de produto de crime, ou mesmo utilizado para o cometimento de crime, evidenciando que a sua apreensão – além de resultar de excesso de cumprimento de ordem judicial – é completamente arbitrária e ilegal, violando assim o ‘direito de propriedade’ (art. 5, XXII, CF) (e-STJ, eDoc. 106).



    A vista disso, requer “a admissibilidade e provimento deste Recurso Extraordinário, reformando-se o acórdão, ou mesmo, seja devolvido o processo a origem para novo julgamento, anulando-o para que sejam aplicadas as garantias constitucionais invocadas” (e-STJ, eDoc. 106, fl 18). 



    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da Repercussão Geral (ARE 748.371-RG, Tema 660, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES ), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC/15. 



    Quanto à alegação remanescente de violação ao art. 5º, XXII, da CF/88, inadmitiu o apelo ao fundamento de ausência do prequestionamento da matéria, incidindo o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF (eDoc. 124).



    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos expostos na supracitada inadmissão (eDoc. 134, fls. 1-6). 



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que aplicou a sistemática da Repercussão Geral, previsão legal de interposição de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No mais, os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    E, ainda que superado esse grave óbice, tem-se que, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Se não bastasse, verifica-se que o aresto impugnado, com lastro no conjunto fático-probatório dos autos e na lei de lavagem de dinheiro, ratificou a sentença que julgou improcedente os Embargos de Terceiro opostos pelo ora recorrente, mantendo-se hígida a apreensão do veículo Jaguar F-PACE, placas QIZ-0452, procedida nos autos 5012178- 63.2018.4.04.7000, no bojo da denominada Operação Mendacius (e-STJ, eDoc. 81), tendo em vista que não se comprovou a real propriedade do automóvel.



    Nesse contexto, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as eventuais ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente